Tribunal: TJMT
Processo: 0008239-17.2008.8.11.0006
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008239-17.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ ADELINO DE CAMPOS - CPF: 040.828.421-87 (EMBARGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS LEGAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança n.º 0008239-17.2008.8.11.0006, movida por Luiz Adelino de Campos, que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento de horas extraordinárias, conforme laudo pericial, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, seria possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, considerando a alegada baixa complexidade da demanda e as dificuldades financeiras do Município.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida observou os critérios previstos no art. 85, §3º, do CPC/2015, fixando os honorários com base em percentual mínimo legal sobre o valor da causa. 4. Conforme a tese fixada no Tema 1.076 do STJ, é vedada a fixação equitativa dos honorários quando a causa tiver valor elevado, como no presente caso. As exceções à regra legal não se aplicam ao caso concreto, que possui condenação líquida e de valor certo. 5. A mera alegação de baixa complexidade ou de dificuldade financeira da Fazenda Pública não autoriza o arbitramento por equidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação dos honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa for elevado.”

_______________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022 (Tema 1.076); TJMT, Apelação Cível n. 1018849-38.2016.8.11.0041, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cáceres
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação de cobrança n.º 0008239-17.2008.8.11.0006, proposta em desfavor de Luiz Adelino de Campos, que, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento das horas extraordinárias excedentes laboradas pelo autor, conforme apurado em laudo pericial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo requerido.

Nas suas razões,
o Apelante sustenta que, embora vencido, a fixação dos honorários deve observar os critérios previstos no §2º do art. 85 do CPC/2015, levando-se em conta a baixa complexidade da demanda, o reduzido grau de intervenção do patrono do Apelado e a inexistência de fase instrutória propriamente dita. Defende que, sendo a Fazenda Pública parte sucumbente, é possível a adoção da apreciação equitativa prevista no §8º do mesmo dispositivo legal, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta, ainda, que a manutenção da verba honorária no percentual fixado resultaria em oneração desproporcional ao ente público, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando, inclusive, enriquecimento sem causa do patrono da parte contrária. Ressalta-se também a crise financeira enfrentada pelo Município, a qual deve ser considerada como elemento integrativo da equidade judicial.

Ao final, requer a reforma da sentença exclusivamente para fins de redução dos honorários advocatícios a patamar mais justo e proporcional, nos moldes do art. 85, §8º do CPC, ou sua fixação por valor fixo, conforme autorizado pela jurisprudência pátria.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção ministerial no caso em comento, pois ausente o interesse público (Id. 220966199).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que Luiz Adelino de Campos ajuizou a Ação de Cobrança n.º 0008239-17.2008.8.11.0006 em face do Município de Cáceres, com o intuito de obter o pagamento das horas extraordinárias laboradas ao longo da vigência do vínculo empregatício, acrescidas do adicional legal de 50%, bem como os respectivos reflexos

sobre
férias com adicional de 1/3 e 13º salários.

Na instância originária, o juízo julgou procedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento das horas extraordinárias laboradas pelo autor, conforme apurado em laudo pericial. Além disso, condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

A insurgência recursal limita-se à alegação de excesso na fixação da verba honorária, ao argumento de que a demanda ostentaria baixa complexidade e exigiria atuação mínima do patrono da parte vencedora, sendo possível, por isso, a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com arbitramento equitativo do montante. Contudo, a pretensão recursal não merece guarida.

No caso em tela,
a sentença
fixou os honorários sobre o valor da causa, em conformidade com os patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.
Os honorários sucumbenciais,
via de regra
, são fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. Todavia, podem ser fixados por equidade nos casos em que o valor da causa for inestimável, o proveito econômico obtido for irrisório ou o valor da causa for considerado muito baixo, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Dessa forma, o legislador buscou instituir critérios objetivos para a mensuração da verba sucumbencial, permitindo sua fixação com base na equidade somente quando inviável a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido
inicial
, condenando o ente público ao pagamento do montante apurado em perícia contábil, com base em elementos concretos e robustos constantes dos autos. Trata-se, portanto, de condenação líquida, de valor certo e determinado, decorrente de trâmite processual regular e instrução probatória suficiente, o que afasta, desde logo, qualquer das hipóteses excepcionais que autorizariam o arbitramento da verba honorária por equidade.

Ademais, não se trata de causa de valor inexpressivo, tampouco de proveito econômico inestimável ou de difícil mensuração, circunstâncias que, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, poderiam justificar, de forma excepcional, a atuação equitativa do julgador
,
a simples alegação de ausência de complexidade ou de dificuldade financeira enfrentada pela Fazenda Pública não constitui fundamento idôneo para afastar os percentuais legais previstos no § 3º do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REPETITIVO - TEMA Nº 1076 STJ – OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – APLICABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O Colendo STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, posicionou-se pela impossibilidade da estipulação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O arbitramento por equidade somente é possível em algumas hipóteses (
art
. 85, § 8º, CPC/15), quais sejam, proveito econômico inestimável ou irrisório e valor da causa muito baixo, situações que não se enquadram ao caso dos autos.

Assim, na hipótese, obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2ª do artigo 85 do CPC/15, qual seja, no mínimo 10% e no máximo 20% do valor da
causa.-
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10188493820168110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)
[
g.n
.]”
”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO DO ART. 85, §3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do particular, para fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, I, II e III, do CPC, em execução fiscal para cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso versa sobre duas questões: (i) a legitimidade passiva da recorrida para figurar como devedora da multa ambiental e (
ii
) a adequação dos honorários advocatícios arbitrados.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que, à época da lavratura do auto de infração ambiental, a recorrida já havia alienado o imóvel objeto da sanção há mais de dois anos, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade pelo dano ambiental.

4. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo na conduta do agente, conforme iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a nulidade do auto de infração se impõe por erro na identificação do infrator.

5. No que tange aos honorários advocatícios, é imperativa a aplicação dos percentuais escalonados previstos no artigo 85, §3º, I a V, do CPC, não sendo admissível a utilização do critério de equidade quando o valor da condenação ou do benefício econômico é elevado, conforme entendimento fixado no Tema 1076 do STJ.

6. A decisão agravada aplicou corretamente os preceitos legais e jurisprudenciais ao manter os honorários advocatícios nos patamares mínimos previstos no CPC, de modo que não há fundamento para redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração de culpa ou dolo, sendo nulo o auto de infração lavrado contra quem não detinha a posse ou a propriedade do imóvel na data da infração.

2. Os honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública devem observar os percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, §3º, do CPC, salvo as exceções previstas no §8º do mesmo dispositivo."
(N.U 0002797-50.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/
2025)[
g.n
.]”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência da execução fiscal e extinguiu o feito sem resolução de mérito, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a Fazenda Pública está isenta do pagamento de honorários advocatícios quando desiste da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, com fundamento na prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. De acordo com o artigo 90 do Código de Processo Civil e a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. No caso, a Fazenda Pública formulou pedido de desistência apenas após a parte executada ter apresentado exceção de
pré
-executividade, o que configura a necessidade de condenação nos honorários advocatícios conforme o princípio da causalidade.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente pelo próprio exequente como motivação para a desistência não exime o pagamento da verba sucumbencial, pois a extinção do feito decorreu da homologação da desistência e não da decretação da prescrição pelo juízo.

5. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.046.269/PR (Tema 1.229) não se aplica ao caso concreto, pois não houve acolhimento da exceção de
pré
-executividade ou reconhecimento da prescrição intercorrente pelo juízo singular.

6. Quanto ao percentual de honorários, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, a fixação deve observar os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo inadequada a fixação por equidade quando há condenação com valor elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 3º; 90.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.2.2025,
DJe
em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.11.2024,
DJe
em 04.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025,
DJe
13.3.2025. (N.U 0009352-76.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025) [
g.n
.]”

Assim, ausente qualquer traço de
inestimabilidade
ou valor irrisório, e inexistindo causa que justifique o afastamento dos critérios legais, revela-se incabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa. Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença, que observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025